Tribunal: TJDFT
Processo: 0753384-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753384-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA GUIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0706048-39.2022.8.07.0018 apresentado por MARIA DA GUIA GOMES: “Vistos etc. A decisão proferida em apelação cível (ID 177995672) reformou a sentença para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva, ordenando o prosseguimento do feito na origem. Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de ID 131388099 já analisou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo desse cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, conforme já decidido, há que se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDAE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação da embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2. Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 07183453520228070000, Acórdão 1655549, 2a TURMA CÍVEL, Relator: Desembargador JOÃO EGMONT, Data do Julgamento: 25/01/2023, Publicado no DJe: 07/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) [grifos nossos]. Ademais, deve ser observada a limitação temporal imposta pelo mandado de segurança n. 7.253-97. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: " (...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Nota-se, portanto, que os cálculos apresentados pela exequente abarcam período que não se encontra compreendido no título exequendo formado. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: ?(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante orienta o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para o pagamento do auxílio alimentaçãoé a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)? (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/04/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/04/1997. [...]. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1777919, Processo n. 0734340-54.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data da Publicação: 13/11/2023). [grifos nossos]. Diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 178727677 dos autos n. 0706048-39.2022.8.07.0018; grifos no original, sublinhei. Os embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (terceiro interessado, ID 180277415 – origem) e por MARIA DA GUIA GOMES (ID 180084525 – origem) foram rejeitados pela seguinte decisão (ID 180375451 – origem): “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (3o interessado) em face da decisão de ID 178727677. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais formulado na petição de ID 125485563. REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada, uma vez que o pedido já foi devidamente analisado na sentença de ID 134010235. Ademais, a sentença foi reformada apenas para reconhecer a legitimidade ativa da parte autora para cumprimento individual da sentença coletiva. Assim sendo, a sentença permanece inalterada como lançada nos demais itens. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, analiso, nesta mesma decisão, os embargos de declaração opostos pela parte exequente. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DA GUIA GOMES em face da decisão de ID 178727677, no qual alega a existência de omissão e de omissão/obscuridade na decisão em testilha, sob a assertiva de não terem sido analisados todos os pontos aventados pelo exequente quanto à limitação temporal do auxílio-alimentação. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no decisum que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão embargada. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante e conforme constou da decisão embargada, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Constou da decisão embargada o seguinte excerto: No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. 4. Os elementos dos autos demonstram que se encontra escorreita a r. decisão vergastada que limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 8a Turma Cível, Acórdão n. 1785435, Processo n. 0737206-35.2023.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/11/2023, Data da Publicação: 29/11/2023). [grifos nossos]. Ademais, não há obrigatoriedade em rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela exequente na defesa da tese que apresenta, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada. Destarte, não há que se falar em obscuridade/omissão. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. As alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO, in limine, os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” – ID 180375451 dos autos de origem. Nas razões recursais, o agravante alega violação à coisa julgada: “admitir que a atual posição do no RE n.o 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF. Ademais, tal posicionamento equivale-se a condicionar à coisa julgada formada a uma relativização ad aeternum, visto que as formas de correção monetária atuais podem, não necessariamente, corresponder àquelas existentes no momento do trânsito em julgado. Destarte, tal a prevalência da IPCA-e nesses casos viola, frontalmente, a segurança jurídica e coisa julgada formada” (ID 54474859, p.5). Sustenta que “Deve-se observar a força obrigatória da coisa julgada, o que significa nada mais do que observar o Tema Repetitivo no 905, do STJ, já que consta expressamente do item 4 da respectiva ementa que incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior” (ID 54474859, p.). Afirma que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. É que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF” (ID 54474859, p.8). Diz que “o e. STJ determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que aguarde o julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170” (ID 54474859, p.10). Discorre que “em recente decisão em AÇÃO RESCISÓRIA No 0730954-84.2021.8.07.0000 PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF, essa foi julgada improcedente para ratificar a utilização da taxa Referencial TR. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e do Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA-DF propôs perante a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, Ação Rescisória para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nos cumprimentos de sentença oriundos da ação pelo rito ordinário processo no 32159/97 (NUP no 0000491- 52.2011.8.07.0001), em substituição a inconstitucional Taxa Referencial TR” (ID 54474859, p.p.11/12). Conclui que “ante a improcedência da Ação Rescisória, a qual visou a desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial, para aplicar o IPCA-e nas correções dos valores das ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva, processo no 32159/97, movida pelo SINDIRETA/DF, referente ao auxílio- alimentação, não pairam dúvidas de que a TR deve ser mantida como índice de correção até o advento da EC no 113/20” (ID 54474859, p.13). Assevera que “O artigo 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 determinou a aplicação da SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública ( ) A forma de correção prevista no art. 3o da EC n.o 113/2021 é aplicável a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral, relativo aos juros de mora” (ID 54474859, p.17). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Diante do exposto, pede e espera o Distrito Federal que seja provido este agravo de instrumento e deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, respeitando-se a res judicata firmada nos autos e restabelecendo-se o teor da decisão transitada em julgado, mantendo-se a TR como índice de correção” (ID 54474859, p.16). Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (1.019, I e II, do CPC); b) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). c) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF; d) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); e) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, para determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC.” (ID 54474859, p.p.18/19). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Pedido de suspensão DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso em virtude do Tema 1170 do STF. O Plenário Virtual do STF reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (Tema 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, o assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com o agravo aqui tratado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas apenas o índice de correção monetária. Assim, não existe a alegada relação de prejudicialidade sustentada pelo DF, não sendo o caso de suspensão do presente processo até o julgamento do RE 1.317.982/ES (tema 1170). Destaca-se ainda que, não obstante tenha sido reconhecida a repercussão geral do tema, o Relator do processo, Ministro Nunes Marques, não determinou a suspensão dos processos que tratam do tema em trâmite nos demais Tribunais. Assim, o feito deve prosseguir. Correção monetária Como relatado, o agravante se insurge contra decisão interlocutória pela qual determinada a realização dos cálculos com índice de atualização da correção monetária pelo IPCA-E. Alega, em suma, que deve ser aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária e que deve incidir a Selic a partir da data de vigência da EC 113/2021. A Lei 11.960/2009, cujo art. 5o alterou a redação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, modificou a sistemática de atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios, passando a ser regida pela nova redação do art. 1o-F da referida lei. “Art. 5o O art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, introduzido pelo art. 4o da Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: ‘Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’”. Nos termos da nova regra introduzida, a atualização monetária dos débitos contraídos pela Fazenda Pública deve ser calculada com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, qual seja, o índice da TR - Taxa Referencial. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu (em 20.9.2017) que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. Confira-se: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” STF. Plenário. RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017 (Repercussão Geral – Tema 810 - Info 878). Assim, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei 11.960/2009 reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, passou a ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. " SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018); grifei. Por ocasião de julgamento do referido Recurso Especial, o STJ ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. Tal ressalva foi reafirmada no julgamento do REsp 1861550/DF, julgado em 16/06/2020, pelo qual definido que, na fase de cumprimento de sentença, não se pode alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, em razão da coisa julgada, ainda que para adequá-los a entendimento do STF firmado em repercussão geral: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Contudo, analisando os documentos dos autos e os argumentos trazidos pelos agravantes, verifica-se que, de fato, a correção monetária no caso dos autos deve ser levada a efeito com base no IPCA-E, porquanto o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar o entendimento fixado pelo STJ. A sentença exequenda tem o seguinte dispositivo: “( ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação” – ID 124835873, p. 8. Os embargos de declaração foram acolhidos para constar o fundamento legal para aplicação dos juros de mora, qual seja, o art. 1.062 do CC/1916 (ID 124835873, p. 10). Em sede da apelação julgada em 12/6/2013 (acórdão 730893), a 4a Turma Cível deu parcial provimento à remessa oficial “para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista” e negou provimento a ambos os recursos das partes, rejeitados os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 124835873, p.p. 11-18). Os embargos de declaração opostos por SINDIRETA foram acolhidos para “suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data” (ID 124835873, p.p. 19-23). Os embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL foram acolhidos para “modificar parcialmente a decisão proferida nos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09” (ID 124835873, p.p. 24-30). Contra o acórdão da 4a Turma Cível, o DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido pelo Presidente do TJDFT (ID 124835873, p.p. 31-33). Interposto agravo, o mesmo foi conhecido “para não conhecer do Recurso Especial” (ID 124835873, p. 41). Agravo interno interposto (AgInt no AREsp 1.163.580-DF), ao qual negou-se provimento, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/3/2020 – ID 124835873, p. 66. Como se vê, o trânsito em julgado da sentença ocorreu depois da decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal (Tema 810/STF, 20/9/2017), que definiu a inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária, e definiu a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) como índice de correção monetária. Acrescenta-se que não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado no julgamento do RE 730.462 em sede de repercussão geral Tema 733, pelo qual o STF definiu que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade não opera de forma automática a reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente, tendo em vista que, no caso dos autos, o título exequendo transitou em julgado em data posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade, atingido, portanto, pela eficácia executiva do efeito vinculante que ocorre para o futuro e tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo, conforme constou no item 3 da ementa. Confira-se: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). Assim, como a definição da questão pelo STF (decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção – 20/9/2017) é anterior ao trânsito em julgado da sentença (11/3/2020), o que fixado pelo STF deve ser aplicado. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO No 32.159/97. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. RESCISÓRIA. ASPECTO CRONOLÓGICO. TÍTULO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À RESPECTIVA DECISÃO DO STF. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Controvérsia instalada no sentido de se definir a possibilidade, em fase de cumprimento de sentença, de alterar o critério estabelecidos na sentença transitada em julgado determinando a incidência de juros de mora calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a fim de adequá-lo ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Com o provimento ao Agravo de instrumento e, consequentemente, a reforma da r. decisão determinando a aplicação do IPCA-e, deve-se inverter os ônus sucumbenciais, vez que os agravantes passaram a ser vencedores e o DISTRITO FEDERAL passou a ser vencido. Ônus sucumbenciais invertidos para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% do excesso alegado. 7. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento para fins de aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009” (Acórdão 1400734, 07325518820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 9/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE - julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) - firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 1.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente. 2. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte e do STJ. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1362118, 07158124020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos do valor devido a partir de 30/06/2009. No mais, o DISTRITO FEDERAL sustenta que deve ser aplicada a taxa Selic a partir e 09/12/2021 para fins de atualização monetária da dívida. A Emenda Constitucional n. 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” Como se vê, o texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, a partir da edição da Emenda Constitucional 113/2021, no tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Também devem incidir juros de mora sobre a condenação, observados os índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma do artigo 5o da Lei 11.960/2009 e do artigo 12, inciso II da Lei 8.177/91, com a respectiva alteração feita pela Lei 12.703/2012. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Desse modo, diversamente do que alegado pelo DF, a taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, deve incidir sobre o valor apurado com a correção monetária e os juros incidentes até aquela data, porque a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispõe em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cujo fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 2. Nas obrigações de trato sucessivo, os juros de mora e correção monetária devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos, após o início de sua vigência. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1703626, 07072350520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “( ) 10. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.” (Acórdão 1425414, 07100111220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). ( )” (Acórdão 1434930, 07047955020218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. ( ) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. ( )” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a decisão agravada não merece reparo. Rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não há que se falar em honorários advocatícios em seu favor. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora